Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744968-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. PREFERÊNCIAS LEGAIS. AVALIAÇÃO. ATO POSTERIOR. 1. Mostra-se manifestamente improcedente e protelatório o agravo interno que se limita a alegar ausência de fundamentação de decisão monocrática que, à toda evidência, discorreu expressamente sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, mormente quando sopesado se tratar de juízo estritamente prelibatório, condizente com aquela fase processual. 2. Em que pese ter sido determinada a penhora de cinco (5) bens imóveis, de valor consideravelmente superior ao da dívida exequenda, não está caracterizado o alegado excesso, haja vista o registro anterior de inúmeras constrições sobre os mesmos bens, por juízos diversos, inclusive para garantia de créditos preferenciais. 3. Não contribuindo o devedor para esclarecer o real montante de seus passivos e ativos, merece ser mantida a penhora múltipla até que o produto de alguma das expropriações venha a saldar a dívida exequenda. 4. Sendo a avaliação ato logicamente posterior ao registro da penhora, e tratando-se de loteamento cuja avaliação mostra-se complexa, não é razoável condicionar o deferimento e registro da penhora de alguns dos imóveis à conclusão da avaliação de um ou outro deles, sob pena de risco de preterição do exequente na ordem de pagamento, uma vez que se iniciem as expropriações. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. Agravo de instrumento não provido O recorrente alega violação aos artigos 805, caput e parágrafo único, e 831, caput, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de desconstituição da penhora, sob o fundamento de que, na hipótese dos autos a referida constrição se mostra substancialmente superior ao crédito perseguido judicialmente pela via executiva, devendo, por questões de razoabilidade e proporcionalidade, serem desonerados os bens que excedem o montante do débito. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e TJSP. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/DF 49.090 (ID 29408593). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de multa, expondo o caráter protelatório do recurso especial interposto, bem como que todas que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, OAB/DF 23.371 (ID 29995702). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, caput e parágrafo único, e 831, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela necessária manutenção das penhoras efetivadas tendo em vista, no caso em exame, a dificuldade prática em definir quantos e quais seriam os bens imóveis bastantes para assegurar o pagamento advém da grande quantidade de dívidas cobradas da parte insurgente, por diversos credores. Destaca que nenhum dos imóveis cuja penhora foi determinada se encontra livre e desembaraçado. Ao contrário, acrescenta que sobre eles, sem exceção, recaem inúmeros ônus, sendo que a parte recorrente, por sua vez, “não se esforça em demonstrar que, a despeito de tantas dívidas, não se encontra insolvente, pois não traz informações objetivas sobre o montante de suas dívidas, quantidade de credores e preferências que recaem sobre seus créditos, o estágio dos diversos processos que pendem sobre si, ou quaisquer outras informações que pudessem sugerir que a penhora sobre apenas um dos imóveis em comento se mostraria bastante para garantir a execução, nos termos do citado art. 831, do CPC” (ID 28754944). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Outrossim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimentos dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/DF 49.090 (ID 29408593), e LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, OAB/DF 23.371 (ID 29995702). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005